Tribunal: STJ
Processo: 0000655-66.2011.8.11.0078
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No
1523436 - MT (2015/0068116-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: CLAUDEMIR DOS REIS
ADVOGADA
: JANE TERESINHA ERDTMANN - MT007343O
AGRAVADO
: SEBASTIANA GRISOSTE DA SILVA
ADVOGADO
: PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA -
MT020921
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
DO
CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I,
, DO
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF; e
fundamentada na ausência de repercussão geral em
matéria relativa a pressupostos de admissibilidade de
recurso de competência do STJ ou que envolva a
suposta ofensa aos princípios do contraditório, da
ampla defesa e do devido processo legal, bem como
ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos
limites da coisa julgada,, conforme definido nos
Temas n. 181 e 660 do STF, respectivamente.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando,
ainda, que os Temas n. 181 e 660 do STF não
deveriam ser aplicados ao caso, em razão de
existir ofensa direta à Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA49922546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/08/2025 15:03:45
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 172a099a-2020-410b-94d3-bfe09d827a30

2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
2.3. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF ao caso
em que se discute a suposta ofensa aos princípios
constitucionais, quando a análise depende de normas
infraconstitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral,
firmou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, bem como ao
ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites
da coisa julgada, quando depende de análise de
normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa
ao texto constitucional, não possuindo repercussão
geral.
3.6. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário exige a prévia análise de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica
o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
3.7. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49922546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/08/2025 15:03:45
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 172a099a-2020-410b-94d3-bfe09d827a30

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
20/08/2025
26/08/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA49922546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/08/2025 15:03:45
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 172a099a-2020-410b-94d3-bfe09d827a30

AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No
1523436 - MT (2015/0068116-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: CLAUDEMIR DOS REIS
ADVOGADA
: JANE TERESINHA ERDTMANN - MT007343O
AGRAVADO
: SEBASTIANA GRISOSTE DA SILVA
ADVOGADO
: PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - MT020921
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
DO
CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I,
, DO
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF; e
fundamentada na ausência de repercussão geral em
matéria relativa a pressupostos de admissibilidade de
recurso de competência do STJ ou que envolva a
suposta ofensa aos princípios do contraditório, da
ampla defesa e do devido processo legal, bem como
ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos
limites da coisa julgada,, conforme definido nos
Temas n. 181 e 660 do STF, respectivamente.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando,
ainda, que os Temas n. 181 e 660 do STF não
deveriam ser aplicados ao caso, em razão de
existir ofensa direta à Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
Documento eletrônico VDA49589166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/08/2025 18:38:05
Código de Controle do Documento: 02639656-ecc2-4790-8ef2-92b4bbc0733a

2.3. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF ao caso
em que se discute a suposta ofensa aos princípios
constitucionais, quando a análise depende de normas
infraconstitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral,
firmou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, bem como ao
ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites
da coisa julgada, quando depende de análise de
normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa
ao texto constitucional, não possuindo repercussão
geral.
3.6. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário exige a prévia análise de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica
o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
3.7. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 765):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AOS
Documento eletrônico VDA49589166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/08/2025 18:38:05
Código de Controle do Documento: 02639656-ecc2-4790-8ef2-92b4bbc0733a

PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO
DEVIDO
PROCESSO
LEGAL.
EXAME
DE
NORMAS
INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA N. 660 DO STF. ART. 1.030, I, A, DO CPC.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega que, embora o julgador não esteja obrigado a
rebater, com minúcias, cada um dos argumentos deduzidos pelas partes, o
julgado recorrido não se manifestou sobre questão crucial, qual seja, que o
presente caso se trata de exceção de pré-executividade, que somente tem
cabimento em matérias pontuais de ordem pública e comprovadas
documentalmente.
Enfatiza ter havido violação aos princípios do devido processo legal,
contraditório e ampla defesa.
Defende a não aplicação do Tema n. 181 do STF, pois "a matéria não
trata de preenchimentos de pressupostos de admissibilidade de recurso de
competência do STJ, e sim de interpretação equivocada da Súmula 598 do
STF" (fl. 783).
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
Quanto à questão da adequada fundamentação das decisões
2.
judiciais, o STF, ao apreciar o Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a
seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o
acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou
provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3o e 4o).
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.
3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJe de
.)
23/6/2010
13/8/2010
Documento eletrônico VDA49589166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/08/2025 18:38:05
Código de Controle do Documento: 02639656-ecc2-4790-8ef2-92b4bbc0733a

Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 411-422):
Como dito, Tribunal de origem assentou que:
A controvérsia cinge-se em saber se o contrato de
arrendamento assinado por duas testemunhas, que
ostentam a qualidade de filho e nora da parte credora,
padeceria de força executiva, em razão da incidência dos
impedimentos previstos no artigo 228 do Código Civil.
De início, cumpre ressalvar que a edição do Código Civil
de 2002 e das Leis 8953/94 e 11382/2006, que alteraram
os dispositivos do Código de Processo Civil relacionados à
execução, não aboliu a exigência de que o documento
particular seja assinado por duas testemunhas, a fim de
que lhe seja garantida força executiva.
No entanto, é cediço que a assinatura de duas
testemunhas no instrumento particular visa tão somente
certificar a existência do negócio jurídico e não testificar o
conteúdo
da
obrigação
(testemunhas
meramente
instrumentárias).
Desse modo, não há dúvidas de que qualquer pessoa
pode servir como testemunha instrumentária, inclusive o
parente consanguíneo ou afim de um dos contratantes, na
medida em que, com relação à elas, os impedimentos
previstos no artigo 228 do Código Civil não tem
aplicabilidade.
Com efeito, a presença das testemunhas no contrato é
mero
requisito
formal,
não
surgindo
nenhuma
irregularidade na executividade da avença, eventual
parentesco existente entre um dos contratantes e as
testemunhas.
De se lembrar que os impedimentos previstos no artigo
228 do Código Civil e o correlato artigo 405 do Código de
Processo Civil têm cabimento apenas no âmbito judicial.
A propósito, colaciono:
[...] Assim, contemplando o artigo 585, II, do CPC o
documento particular, assinado pelo devedor e duas
testemunhas, como título executivo extrajudicial e tendo o
contrato de arrendamento de fls. 14/16 preenchido esses
requisitos, impossível retirar-lhe a força executiva.
No mais, vejo que o título não apresenta qualquer vício
capaz de macular sua validade.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO APELO para
reformar a sentença a fim de reconhecer o contrato de
arrendamento de fls. 14/16 como título executivo hábil a
embasar a execução proposta, determinando o retomo dos
autos à instância de origem para seu regular
processamento.
Dessarte, verifica-se que o acórdão recorrido está em sintonia
com a jurisprudência do STJ no sentido de que a assinatura das
testemunhas instrumentárias somente expressa a regularidade
formal do instrumento particular, mas não evidencia sua ciência
Documento eletrônico VDA49589166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/08/2025 18:38:05
Código de Controle do Documento: 02639656-ecc2-4790-8ef2-92b4bbc0733a

acerca do conteúdo do negócio jurídico. Em razão disso, a
ausência de alguma testemunha ou a sua incapacidade, por si
só, não ensejam a invalidade do contrato ou do documento, mas
apenas a inviabilidade do título para fins de execução, pela
ausência de formalidade exigida em lei. No entanto, esta Corte,
excepcionalmente, tem entendido que os pressupostos de
existência e os de validade do contrato podem ser revelados por
outros meios idôneos, e pelo próprio contexto dos autos,
hipótese em que tal condição de eficácia executiva - a
assinatura das testemunhas - poderá ser suprida.
[...]
4. Na hipótese, trata-se de execução de arrendamento de
semoventes em que se alega a mácula do título executivo
extrajudicial, haja vista que as testemunhas que figuraram no
negócio jurídico eram filho e nora da parte credora.
Como visto, nos termos do art. 228, IV, do CC, o interessado no
litígio não pode ser admitido como testemunha, bem como os
cônjuges, os ascendentes, os descendentes e os colaterais, até
o terceiro grau de alguma das partes, por consanguinidade, ou
afinidade" (inciso V).
Em razão disso, em regra, o filho e a nora não possuem o
desinteresse próprio da autêntica testemunha e a sua assinatura
não pode ser tida como apta a conferir a executividade do título
extrajudicial.
[...]
Ocorre que, como visto, o STJ tem, de forma excepcional,
suprido a assinatura das testemunhas, como pressuposto de
existência e validade do contrato, quando puder se revelar por
outros meios idôneos.
Realmente, penso que, no caso, assim como ocorre nas
situações em que há falta de identificação das testemunhas que
subscrevem o título executivo, a assinatura do filho e da nora no
contrato de arrendamento de gado, por si só, não a torna
inexequível, somente sendo relevante essa circunstância se o
executado apontar a falsidade do documento ou da declaração
nele contida.
Nesse sentido:
[...]
Assim, na leitura da exceção de pré-executividade (fls. 41-,
verifica-se que não se aventou nenhum vício de consentimento
ou falsidade documental apta a abalar o título, tendo-se, tão
somente,
arguido
a
circunstância
do
parentesco
das
testemunhas instrumentárias do credor.
Não se pode perder de vista que, nos termos do art. 444 do
NCPC, "nos casos em que a lei exigir prova escrita da
obrigação, é admissível a prova testemunhal quando houver
começo de prova por escrito, emanado da parte contra a qual se
pretende produzir a prova".
Desta feita, não vislumbro, no caso em concreto, nenhuma
mácula apta a afetar a execução em comento. Ao contrário, o
acórdão recorrido afirma que "No mais, vejo que o título não
apresenta qualquer vício capaz de macular sua validade" (fl.
246), argumento, aliás, não impugnado pelo recorrente.
Do mesmo modo, foi devidamente motivado, pela Segunda Seção, o
desprovimento do agravo regimental nos embargos de divergência (fls. 662-664):
O embargante sustentou que o referido acórdão divergiu do
entendimento adotado pela Terceira Turma desta Corte no
julgamento dos seguintes acórdãos paradigmas: (i) REsp 34.571
/SP e (ii) REsp 137.895/PE.
Alegou que deve prevalecer o entendimento consolidado nos
aludidos acórdãos no sentido de se exigir a assinatura de 2
Documento eletrônico VDA49589166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/08/2025 18:38:05
Código de Controle do Documento: 02639656-ecc2-4790-8ef2-92b4bbc0733a

testemunhas livres e desimpedidas para conferir executividade
ao contrato, a teor do que dispõe o art. 595, II, do CPC/1973
(atual art. 784, III, do CPC/2015).
Ocorre que os referidos acórdãos paradigmas também foram
invocados nas razões do recurso especial para reformar o
acórdão estadual, conforme se verifica do seguinte excerto (e-
STJ, fls. 257-262):
Desta feita, o equivocado entendimento da Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Mato Grosso,
enseja apresentação de Recurso Especial com base no
art. 105, III, "a" e "c" da Constituição Federal, pois traduz
contrariedade à legislação infraconstitucional, no caso, o
art.228, inc. IV e V do Código Civil e artigo 585, inc.11, do
Código de Processo Civil.
Além do que o acórdão a quo divergiu frontalmente da
(
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça REsp
;
e REsp n° 707.549-AL)
34.571-SP
REsp 137.895-PE
conforme decisões colacionadas em anexo, atendendo as
formalidades previstas no art. 541, parágrafo único do
CPC, bem como ao Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça nos §§ 1°,2° e 3° do artigo 255, cuja
similitude dos paradigmas com o v. acórdão recorrido, bem
como as suas divergências, serão confrontadas em título
próprio.
(...)
5. DO DISSIDIO JURISPRUDENCIAL COM O STJ (REsp
e REsp n° 707.549 -AL)
34.571-0/SP; REsp 137.895/PE
(...)
Como se pode observar, a premissa do acórdão recorrido
é de que os impedimentos do artigo 228 do CC não se
aplicam as testemunhas instrumentárias. Assim, apesar do
parentesco das testemunhas (filho e nora) com o
exequente credor, considerando a assinatura das
testemunhas no Contrato Particular mero requisito formal,
não surgiria nenhuma irregularidade na executividade da
avença, amoldando-se o respectivo Contrato Particular de
arrendamento de Semoventes ao conceito do art. 585,
inc. II do CPC.
Mas não é esse o posicionamento do Superior Tribunal de
Justiça sobre o assunto.
Já quando do Julgamento do REsp 34.571-0/SP
(doc. anexo), em 20.08.1996, a 3a Turma deste v. Tribunal,
em decisão unânime, entendeu que a presença de
testemunha interessada no negócio jurídico - no caso sócio
da empresa, malferia o art.142, IV do Código Civil de 1916
(atual art. 228, IV), desqualificando o título executivo
extrajudicial, no caso um contrato de comissão de
corretagem, na forma do art.:;585, inc. II do CPC.
(...)
Também reforçando o aqui defendido colaciona-se o
julgamento em 20.10.2005, do Resp. 137.895/PE (doc.
anexo), do qual merece destaque o voto-vencedor do
eminente Ministro Humberto Gomes De Barros (p. 12
de13) ao analisar a questão sobre a indispensabilidade da
assinatura de duas testemunhas no instrumento de
confissão de dívida para caracterizá-lo como titulo
:
executivo
Esses argumentos, contudo, não foram acolhidos pela Quarta
Turma desta Corte no acórdão embargado, ao considerar que "o
STJ tem, de forma excepcional, suprido a assinatura das
testemunhas, como pressuposto de existência e validade do
",
contrato, quando puder se revelar por outros meios idôneos
sendo que, "no caso, assim como ocorre nas situações em que
Documento eletrônico VDA49589166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/08/2025 18:38:05
Código de Controle do Documento: 02639656-ecc2-4790-8ef2-92b4bbc0733a

há falta de identificação das testemunhas que subscrevem o
título executivo, a assinatura do filho e da nora no contrato de
arrendamento de gado, por si só, não a torna inexequível,
somente sendo relevante essa circunstância se o executado
apontar a falsidade do documento ou da declaração nele contida
", valendo ressaltar que "não se aventou nenhum vício de
consentimento ou falsidade documental apta a abalar o título,
tendo-se, tão somente, arguido a circunstância do parentesco
" (e-STJ, fls. 420-
das testemunhas instrumentárias do credor
422).
Tal o quadro delineado, não se revela possível processar os
embargos de divergência.
A uma, porque tem incidência o óbice da Súmula 598/STF, cujo
teor estabelece o seguinte: "Nos embargos de divergência não
servem como padrão de discordância os mesmos paradigmas
invocados para demonstrá-la mas repelidos como não
".
dissidentes no julgamento do recurso extraordinário
A duas, porque as circunstâncias fáticas do presente caso não
estão presentes nos acórdãos paradigmas, o que evidencia a
ausência de similitude fática com soluções jurídicas diversas
entre os arestos confrontados, requisito indispensável para o
processamento dos embargos de divergência.
E, a três, porque o acórdão embargado foi pautado em diversos
acórdãos proferidos pela própria Terceira Turma do STJ - REsp
1.185.982/PE; REsp 1.183.496/DF; EDcl nos EDcl no AgRg no
Ag 276.444/SP; REsp 243.766/SP; e REsp 165.531/SP -,
alguns, inclusive, posteriores aos acórdãos paradigmas. O
embargante, contudo, não refutou tais acórdãos com outros
precedentes posteriores, a fim de demonstrar a superação de
entendimento, o que revela não só a deficiência recursal
(Súmula 284/STF), como também a ausência de divergência
entre as Turmas julgadoras quanto à matéria impugnada
(Súmula 168/STJ).
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não foram preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Por outro lado, quanto à alegada inaplicabilidade da Súmula n. 598
3.
do STF, como asseverado na decisão agravada, não se conheceu do recurso

anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos todos os
pressupostos de admissibilidade.
Por isso, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria,
inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento parcial do
recurso que não é da competência do STF.
Documento eletrônico VDA49589166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/08/2025 18:38:05
Código de Controle do Documento: 02639656-ecc2-4790-8ef2-92b4bbc0733a

Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe
.
13/03/2009
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
, DJe de
.)
14/8/2009
26/3/2010
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no art. 1.030, I,
do Código de
a,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/5/2021
14/5/2021
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/10/2015
24/11/2015
Também nos casos em que se aponta ofensa ao art. 105, III, da
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/10/2018).
Documento eletrônico VDA49589166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/08/2025 18:38:05
Código de Controle do Documento: 02639656-ecc2-4790-8ef2-92b4bbc0733a

Por fim, c
4.
onforme consignado na decisão agravada,

o STF já definiu
que a suscitada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do
devido processo legal e da segurança jurídica, bem como ao ato jurídico
perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, quando depende da
prévia análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto
constitucional.
O referido entendimento foi fixado no Tema n. 660 do STF, nos
seguintes termos:
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada,
tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos
da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente
fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe
. (ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar
13/03/2009
Mendes, julgado em
, DJe de 1o/8/2013.)
6/6/2013
Confiram-se ainda:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE
ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA
REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição
das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.
2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito
intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança
jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660
da sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da
legislação infraconstitucional aplicável.
3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo
recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl n. 47.840-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/10/2021
11/10/2021
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. POSTO DE COMBUSTÍVEL. ALVARÁ.
NEGATIVA
DE
RENOVAÇÃO.
ART.
1o
DA
LEI
COMPLEMENTAR DISTRITAL 300/2000. DISPOSITIVO DE LEI
DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO TJDFT. ÁREA
DESTINADA À RESIDÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279
E
280
DO
STF.
TEMA
660.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL.
[...]
2. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral
quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo
legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos
limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional
(ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1o.
08.2013, tema 660 da sistemática da RG).
[...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art.
85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação
de honorários na origem.
Documento eletrônico VDA49589166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/08/2025 18:38:05
Código de Controle do Documento: 02639656-ecc2-4790-8ef2-92b4bbc0733a

(ARE n. 1.252.422-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/6/2021
14/6/2021
Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de
aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos
recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à
qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos
termos do art. 1.030, I, , do CPC.
a
No caso dos autos, o exame da alegada ofensa ao art. 5o, LIV e LV,
da Constituição Federal dependeria da análise de dispositivos da legislação
infraconstitucional considerados na solução do acórdão recorrido, motivo pelo
qual se aplica a conclusão do STF no mencionado Tema n. 660.
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
5.

É como voto.
Documento eletrônico VDA49589166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/08/2025 18:38:05
Código de Controle do Documento: 02639656-ecc2-4790-8ef2-92b4bbc0733a

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EREsp 1.523.436 / MT
Número Registro: 2015/0068116-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00006556620118110078
01306142820148110000
01563400420148110000
1306142014
1306142820148110000 1563400420148110000 1563402014 1712011 652652013 6556620118110078
Sessão Virtual de
a
20/08/2025
26/08/2025
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : CLAUDEMIR DOS REIS
ADVOGADA
: JANE TERESINHA ERDTMANN - MT007343O
EMBARGADO : SEBASTIANA GRISOSTE DA SILVA
ADVOGADO
: PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - MT020921
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CLAUDEMIR DOS REIS
ADVOGADA
: JANE TERESINHA ERDTMANN - MT007343O
AGRAVADO
: SEBASTIANA GRISOSTE DA SILVA
ADVOGADO : PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - MT020921
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
20/08/2025
26/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques,
Documento eletrônico VDA49906365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/08/2025 00:25:49
Código de Controle do Documento: 3e2e8688-11a6-44e4-814b-6c3817c32972

Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 26 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49906365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/08/2025 00:25:49
Código de Controle do Documento: 3e2e8688-11a6-44e4-814b-6c3817c32972